Tribunal: TJPA
Processo: 0814259-29.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0814259-29.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: OINOTNA SILVA FERREIRA

AUTORIDADE: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

IMPETRADO: MARCO ANTONIO SIROTHEAU CORRÊA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0814259-29.2025.8.14.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

COATO(AS): OINOTNA SILVA FERREIRA

IMPETRANTE(S): DIEGO ADRIANO FREIRES – OAB/PA 30.959

MAGDENBERG TEXEIRA – OAB/PA 30.971

KEWIN WILLIAN DAMASCENO – OAB-PA 38.416

IMPETRADO(AS): MARCO ANTÔNIO SIROTHEAU CORRÊA

(SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO

ESTADO DO PARÁ)

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. SISTEMA PENITENCIÁRIO. DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR. VISITA DE PADRASTO. VÍNCULO SOCIOAFETIVO. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA DAS NORMAS INFRAPENITENCIÁRIAS. RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança Criminal impetrado em favor de custodiada contra ato do Secretário de Administração Penitenciária do Estado do Pará, que negou o cadastramento de seu padrasto como visitante, com fundamento em Portarias que restringem visitas a parentes consanguíneos até o 2º grau. A defesa sustenta violação ao direito de convivência familiar, reconhecendo-se vínculo socioafetivo consolidado e invocando precedentes que afastam interpretações administrativas excessivamente formalistas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se normas administrativas internas podem restringir o direito de visita de pessoa presa, limitando-o apenas a parentes consanguíneos, em detrimento de vínculo socioafetivo consolidado, como o existente entre a custodiada e seu padrasto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança protege direito líquido e certo violado por ato administrativo que, sem respaldo constitucional ou legal, restringe garantias fundamentais (CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009).

4.

A Constituição assegura o direito à assistência familiar e à convivência como expressão da dignidade da pessoa humana e da função ressocializadora da pena (CF/1988, arts. 5º, XLIX, LXII, e 226).

5.

A Lei de Execução Penal reconhece expressamente o direito do preso a receber visitas de parentes e amigos, sem limitação restritiva de grau (LEP, arts. 41, X, e 42).

6.

Normas infralegais não podem restringir o alcance de direitos fundamentais previstos em lei e na Constituição, sob pena de violar o princípio da legalidade e a hierarquia normativa (CP, art. 38).

7.

O conceito de parentesco em matéria de execução penal deve ser interpretado à luz da realidade socioafetiva, alcançando vínculos consolidados no núcleo familiar.

8.

Precedentes do STJ reconhecem que a Administração Penitenciária não pode restringir visitas exclusivamente a parentes de determinado grau, devendo prevalecer a vontade do preso na escolha de seus vínculos afetivos (RMS 56.152/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1.

O direito de visita do preso, previsto na LEP e na Constituição, deve ser interpretado de forma ampliativa, alcançando vínculos socioafetivos.

2.

Normas administrativas internas não podem restringir direitos fundamentais previstos em lei ou na Constituição.

3.

A Administração Penitenciária deve assegurar a convivência familiar e socioafetiva como instrumento de preservação da dignidade da pessoa humana e da ressocialização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXII, LXIX e XLIX; art. 226; CP, art. 38; LEP, arts. 11, 41, X, e 42; Lei nº 12.016/2009, art. 26; CPC, art. 98, § 1º, I e VI, e § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 56.152/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.04.2018, DJe 13.04.2018; STF, HC nº 94.163, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, j. 02.12.2008, DJe 23.10.2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Sessão de Direito Penal, à unanimidade,
em conhecer da segurança e conceder a ordem impetrada, confirmando de forma definitiva o pedido liminar anteriormente deferido,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ ( ____________ ) dias do mês de ________________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _________________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0814259-29.2025.8.14.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

COATO(AS): OINOTNA SILVA FERREIRA

IMPETRANTE(S): DIEGO ADRIANO FREIRES – OAB/PA 30.959

MAGDENBERG TEXEIRA – OAB/PA 30.971

KEWIN WILLIAN DAMASCENO – OAB-PA 38.416

IMPETRADO(AS): MARCO ANTÔNIO SIROTHEAU CORRÊA

(SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO

ESTADO DO PARÁ)

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança Criminal interposto pelos advogados DIEGO ADRIANO DE ARAÚJO FREIRES, MAGDENBERG SOARES TEIXEIRA e KEWIN WILLIAM SOARES DAMASCENO, em favor de OINOTNA SILVA FERREIRA, contra ato do Secretário de Administração Penitenciária do Estado do Pará (SEAP)

MARCO ANTÔNIO SIROTHEAU CORRÊA,
que negou o cadastramento de SANDOVAL DE JESUS GOMES, seu padrasto, como visitante, com base em normas administrativas que exigem comprovação legal de parentesco e prioridade de familiares já cadastrados. A decisão recorrida, proferida em 25/08/2025, fundamenta-se na Portaria nº 101/2024 – GAB/SEAP/PA, que limita o cadastro de visitantes a descendentes até o 2º grau e parentes colaterais (irmãos), desde que comprovado o parentesco legal. A SEAP afirma que o vínculo entre Sandoval e a impetrante é afetivo, não legal, e que a existência de familiares já cadastrados (irmãs e filhos adolescentes) inviabiliza o cadastro como "amigo", modalidade restrita a visitas únicas.

Na petição inicial, os impetrantes argumentam que a interpretação da SEAP é excessivamente formalista e viola o direito à convivência familiar, assegurado pela Constituição Federal (Art. 5º, XLIX e Art. 227, § 1º) e pela Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984, Art. 11). Destacam que, em decisão anterior (Mandado de Segurança Criminal nº 0812442-61.2024.8.14.0000), este Tribunal já reconheceu a ilegalidade de exigências formais para visitas de familiares, como a necessidade de termo de guarda. Ressaltam que Sandoval, embora não seja pai biológico, é padrasto e esposo da mãe da coacta, com vínculo afetivo consolidado, comprovado por certidão de casamento e autorização da custodiada. A petição reforça que a negativa da SEAP configura violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito à convivência familiar, especialmente em momento crítico, com o julgamento criminal agendado para 10/09/2025. A urgência do caso (“periculum in mora”) é agravada pela impossibilidade de recuperação do tempo de convivência familiar perdido, podendo causar dano irreparável à saúde psicológica da paciente.

A SEAP, em resposta, mantém a posição de que a Portaria nº 101/2024 não admite vínculos afetivos como fundamento para cadastro de visitantes, limitando-se a parentescos legais. Afirmou, ainda, que a existência de familiares cadastrados impede a inclusão de Sandoval como "amigo", conforme previsto na Portaria nº 114/2023 – GAB/SEAP/PA, Art. 3º, inciso IV.

Os impetrantes formularam pedido de concessão de liminar para determinar o imediato cadastramento de Sandoval de Jesus Gomes como visitante, com base no direito à convivência familiar e na ilegalidade da interpretação administrativa da SEAP.

Em decisão monocrática esta relatora deferiu os benefícios da justiça gratuita a coacta, concedendo-lhe liminar fundamentando-se no direito à convivência familiar assegurada pela Constituição Federal (Art. 226) e pela Lei de Execução Penal (Art. 41, X), destacando que o vínculo afetivo entre Sandoval e a impetrante, comprovado por certidão de casamento e autorização da custodiada, não pode ser restringido a parentescos legais. A decisão determinou que a SEAP não crie óbices ao cadastramento de Sandoval, sob pena de responsabilização criminal por desobediência (Art. 26 da Lei 12.016/2009) e aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

O Ministério Público neste grau de jurisdição, sustentou o conhecimento do mandado e a concessão da ordem, reforçando que normas internas do Sistema Penitenciário não devem ser aplicadas de forma rígida, sob pena de violação aos direitos fundamentais da custodiada. Destacou precedentes jurisprudenciais que reconhecem o direito à visita de familiares por vínculos socioafetivos, mesmo que não formalizados legalmente, e ressaltou a necessidade de interpretação ampliativa das normas infralegais para assegurar o núcleo essencial dos direitos fundamentais.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos legais de admissibilidade, o mandado de segurança merece ser conhecido.

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

E, após a regular tramitação do feito, constata-se que a
concessão
do presente “mandamus” é medida de rigor.

Nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição da República:

“(...) Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; (...)”

O dispositivo constitucional em comento é secundado no ordenamento jurídico pela Lei nº 12.016/2009, que confere ao “mandamus”, enquanto garantia fundamental, estrutura adjetiva que o vocaciona à tutela instrumental de bens da vida constritos efetiva ou potencialmente por ato de autoridade pública.

Na espécie, sustenta o impetrante estar sendo violado seu direito de convivência familiar, diante da proteção constitucional à família, seja ela biológica ou por afinidade, e da previsão legal de que o preso tem direito a receber visitas, mormente de seu padrasto.

Pois bem.

É interesse da sociedade, expresso inclusive em pactos internacionalmente celebrados pelo Brasil, que aquele que foi criminalmente condenado preserve a sua dignidade humana e o pleno exercício de seus direitos fundamentais, em especial aqueles que derivam das relações familiares, base da sociedade e objeto de especial proteção do Estado (art. 226, da CF/88).

Assim, é garantido ao preso o direito à assistência da família, nos termos do art. 5º, inciso LXII, da Carta Federal, cabendo ao Estado assegurar o seu direito a receber visitas, o que contribui para a ressocialização do condenado, escopo último da terapêutica penal.

Nesses termos, estabelece os arts. 41 e 42 da Lei de Execução Penal:

Art. 41 - Constituem direitos do preso: (...) X - visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados; Parágrafo único. Os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento.

Art. 42 - Aplica-se ao preso provisório e ao submetido à medida de segurança, no que couber, o disposto nesta Seção.

Nesse sentido, importa ressaltar que, em que pese as Portarias nº 114/2023-GAB/SEAP/PA e nº 101/2024-GAB/SEAP/PA, se fundamentarem na necessidade de segurança e organização do sistema prisional, suas aplicações no caso concreto se mostram excessivamente restritivas e potencialmente violadoras de direitos fundamentais, pois a interpretação da expressão “parentes e amigos” não pode ser realizada de forma literalista ou restritiva, sob pena de se inviabilizar, por formalismo excessivo, o exercício de um direito de natureza eminentemente humanitária e existencial, conforme se depreende da leitura do artigo 38 da Código Penal, que leciona:

“(...) Direitos do preso Art. 38 - O preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua integridade física e moral. (...)”

Por esse motivo, o conceito de parentesco, em matéria de execução penal e proteção de direitos fundamentais, deve ser compreendido à luz da realidade social e

afetiva das relações humanas, de modo a alcançar também os vínculos sócios-afetivos legitimamente constituídos no seio familiar.

Destarte, consoante demonstrado na peça inicial, o Sr. Sandoval de Jesus Gomes, embora não ostente juridicamente o “status” de ascendente ou colateral em relação a coata, constitui, inquestionavelmente, figura de referência afetiva e integrante do núcleo familiar da custodiada, tendo inclusive formalizado sua união com a mãe da detenta, vínculo este suficiente para configurar o conceito de “parente”, nos moldes da norma legal de regência, o que fora corroborado por expressa autorização da reeducanda.

Por essa razão, entendo que a decisão da Administração Penitenciária de reduzir tal direito à moldura rígida das Portarias de nºs 114/2023-GAB/SEAP/PA e 101/2024-GAB/SEAP/PA, desconsiderando os elementos fáticos e afetivos concretos do caso, configura evidente transgressão ao princípio da legalidade, já que norma infralegal não pode restringir ou anular direito fundamental positivado em lei ordinária e na própria Constituição, contrariando, inclusive, a finalidade das próprias portarias, que visam à manutenção dos vínculos sociais e familiares das pessoas privadas de liberdade como mecanismo de reinserção social.

Por fim, relevante destacar que o ordenamento jurídico pátrio adota o paradigma do “parentesco socioafetivo” em diversos ramos do Direito, reconhecendo como juridicamente relevantes as relações de afeto estáveis e contínuas, ainda que não formalizadas por vínculo biológico ou documental, de modo que a hermenêutica constitucional, neste caso, recomenda interpretação ampliativa e teleológica das normas infralegais, de modo a assegurar o núcleo essencial dos direitos fundamentais, especialmente em contextos de restrição da liberdade.

Portanto, ao indeferir o cadastramento de visitante baseado em uma leitura literalista e burocrática da norma administrativa, a autoridade coatora incorre em manifesta ilegalidade, violando direito líquido e certo da pessoa segregada do convívio social, agindo além dos poderes legais, necessitando de reparos a aludida decisão administrativa, ora comabatida, para garantir os direitos da nacional ora presa, conforme a Lei de Execução Penal e a Constituição Federal.

Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que não se pode limitar o grau de parentesco para obstar visita a pessoa privada de liberdade, senão vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DO PRESO DE RECEBER VISITAS. LIMITAÇÃO DO GRAU DE PARENTESCO DAS PESSOAS QUE PODEM SER INCLUÍDAS NO ROL DE VISITANTES DO REEDUCANDO POR MEIO DE RESOLUÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. FALTA DE RAZOABILIDADE. DIREITO DA TIA DE VISITAR O SOBRINHO. 1. (...) 2. (...) 3. A administração disciplinar típica da competência da autoridade prisional diz respeito, por exemplo, ao número máximo de pessoas que podem efetuar visitas por vez (o que se justifica plenamente diante da capacidade física do presídio de acomodar um certo número de pessoas com um mínimo de conforto e segurança), à organização dos cadastros para controle dos que têm acesso ao estabelecimento prisional, os documentos, comprovantes e trâmites administrativos que lhes são exigidos, necessidade (ou não) de revista prévia do visitante, dia, local e duração das visitas, restrição de transporte de bens para o presídio, zelo pela ordem e atenção a regras durante o período de visita etc.

4. No entanto, ao limitar o grau de parentesco das pessoas que podem ser incluídas no rol de visitantes do reeducando a parentes de 2º grau, o art. 99 da Resolução SAP 144, de 29/06/2010, que instituiu o Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo, desbordou de sua competência, tratando de matéria não afeta ao poder disciplinar, na medida em que não cabe à autoridade prisional pré-definir o nível de importância que os parentes têm para os reeducandos, elegendo alguns que têm mais direito a visitá-los do que outros.

A regra não leva em conta a possibilidade de existência de um vínculo afetivo significativo entre uma tia e um sobrinho que, por exemplo, tenha ajudado a criar, ou mesmo que exerça a figura de efetiva educadora do sobrinho em virtude da circunstancial ausência dos pais. 5. Da mesma forma, ao restringir a possibilidade de ingresso no rol de visitantes do preso de parentes mais distantes à inexistência de parentes mais próximos, a Resolução (art. 101, § 1º) desborda de sua competência e, sem nenhuma justificativa razoável para tanto, impõe limitação não constante no art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/1.984).

6. Se podem ser incluídas até 8 (oito) pessoas no rol de visitantes do preso e, nos termos do art. 102, I, da Resolução, tal inserção

depende da concordância, por escrito, do executado, parece bem mais razoável seja o preso a indicar aqueles parentes cuja convivência lhe é mais cara ao coração.

7. Essa particular forma de parametrar a interpretação da lei (no caso, a LEP e resoluções dela decorrentes) é a que mais se aproxima da Constituição Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos (incisos II e III do art. 3º). Mais: Constituição que tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I e III do art. 3º). Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo de nossa Constituição caracteriza como "fraterna" (HC 94163, Relator Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma do STF, julgado em 02/12/2008, DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10- 2009 EMENT VOL-02379-04 PP-00851)
.

8. Recurso provido, para determinar à autoridade apontada como coatora que não crie óbices à inclusão do nome da impetrante (tia do detento) no rol de visitas do reeducando em virtude de nele já constar o nome de sua mãe e de sua companheira que o visitam frequentemente (ou mesmo de outros parentes até 2º grau), se forem ditos óbices fundados unicamente na restrição posta no caput do art. 99 e no § 1º do art. 101 da Resolução SAP 144, de 29/06/2010. (RMS n. 56.152/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/4/2018, DJe de 13/4/2018.) (grifos e negritos meus)

Sendo assim, normas internas do Sistema Penitenciário não devem ser aplicadas de forma rígida e inflexível ao caso concreto, sob pena de se produzir efeitos lesivos aos direitos fundamentais da custodiada, de modo que possa prevalecer o vínculo socioafetivo entre a coata e seu padrasto, Sr. Sandoval de Jesus Gomes, em detrimento de uma concepção meramente formalista de parentesco, permitindo-se a visita e, com isso, assegurando-se o núcleo essencial do direito à convivência familiar.

Ante o exposto,
CONHEÇO E CONCEDO A ORDEM IMPETRADA
, para assegurar a coata
OINOTNA SILVA FERREIRA
o direito de ser visitada por seu Padrasto
SANDOVAL DE JESUS GOMES, confirmando de forma definitiva o pedido liminar anteriormente deferido.

Custas pela requerente, contudo, suspendo a exigibilidade do pagamento enquanto perdurar a sua
condição de hipossuficiência ou por 05 (cinco) anos, prazo em que restará extinta a obrigação, nos termos dos incisos I e VI, do § 1º e § 3º, ambos do artigo
98
do
CPC.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 18/09/2025